Tribunal: TJBA
Processo: 8001724-80.2021.8.05.0088
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001724-80.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª V DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS , COMERCIAIS, CONSUMIDOR E FAZENDA PÚBLICA DE GUANAMBI

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE GOMES PESSOA, YASMIM MOURA SILVA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA APOSENTADORIA. DIREITO PRESERVADO PELO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EM DATA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 22/2015. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO INTEGRAL PERCEBIDA NA ATIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Remessa Necessária Cível oriunda de sentença proferida em Ação Ordinária ajuizada por ex-servidora pública estadual do Magistério, aposentada no cargo de Professora, visando à condenação do ente estatal ao pagamento, em pecúnia, de quatro períodos de licença-prêmio adquiridos por quinquênios de efetivo exercício, não usufruídos nem computados em dobro para fins de aposentadoria. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito da autora à indenização correspondente a nove meses (três períodos) de licença-prêmio, na forma simples, a ser apurada com base na última remuneração percebida em atividade, com incidência dos consectários legais, determinando-se a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para o reexame necessário.

II. Questão em discussão

1. Determinação do termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória de licença-prêmio.

2. Análise da subsistência do direito à licença-prêmio para a servidora investida em data anterior à Emenda Constitucional Estadual nº 22/2015.

3. Possibilidade jurídica da conversão em pecúnia do período de licença-prêmio adquirido e não gozado por servidor que passou à inatividade.

4. Definição da correta base de cálculo para a indenização e a incidência dos consectários legais.

III. Razões de decidir

O marco inicial da contagem da prescrição quinquenal, prevista no Decreto nº 20.910/1932, aplicável à pretensão de conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, é a data da aposentadoria ou, em casos excepcionais, do rompimento do vínculo com a Administração Pública, momento em que se extingue o direito ao gozo do benefício e passa a subsistir apenas o direito de natureza patrimonial à indenização. No caso em exame, a servidora, admitida em 24 de outubro de 1991, teve preservado o direito à licença-prêmio, nos termos do art. 5º da Emenda Constitucional Estadual nº 22/2015, razão pela qual não prospera a alegação estatal de renúncia fundada na Lei nº 13.471/2015, sobretudo diante da comprovação de que o não usufruto decorreu de sucessivas negativas administrativas. A conversão em pecúnia configura medida impositiva de ressarcimento, destinada a evitar o enriquecimento ilícito da Administração pelo labor prestado sem a correspondente contraprestação do descanso remunerado. A base de cálculo da indenização deve corresponder à última remuneração percebida pela servidora no exercício da atividade, abrangendo todas as parcelas de caráter permanente, vencimento, adicionais, gratificações incorporadas e abono de permanência, devendo a indenização ser paga na forma simples, sem a dobra.

IV. Dispositivo e tese

Remessa Necessária conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, Remessa Necessária não provida, para manter a sentença em todos os seus termos, inclusive quanto aos consectários legais e honorários de sucumbência.

Tese de julgamento:

"1. O marco inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal referente à pretensão de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída é a data da aposentadoria do servidor público, momento em que se extingue definitivamente o direito ao gozo e surge a pretensão indenizatória, sendo desnecessária a formulação de requerimento administrativo prévio para a deflagração do prazo.

2. A conversão em pecúnia da licença-prêmio adquirida e não usufruída pelo servidor já inativado é medida devida, destinada a evitar o enriquecimento ilícito do Estado, devendo a indenização ser calculada com base na última remuneração integral percebida na atividade, compreendendo todas as parcelas de natureza permanente.”

Dispositivos relevantes citados:

Art. 107 da Lei Estadual nº 6.677/94. Art. 5º da Emenda à Constituição Estadual nº 22/2015. Art. 496, I, do Código de Processo Civil. Art. 1º do Decreto n. 20.910/32.

A C Ó R D Ã O

Vistos,

relatados e discutidos estes autos do Reexame Necessário nº 8001724-80.2021.805.0088, remetidos pelo Juiz de Direito da 2ª Vara dos Feitos Relativos as Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Fazenda Púbica de Guanambi, tendo como
interessados
Jamile Moura Malheiros

e o
Estado da Bahia.

A C O R D A M

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em integrar a sentença no reexame necessário, nos termos do voto do relator.

Salvador(BA), de novembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator